Tribunal: TJDFT
Processo: 0749025-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SISBAJUD. VERBA CONSTRITA DE NATUREZA SALARIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida, independente da sua natureza, em valores que não comprometam a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ.
2. À míngua de qualquer comprovação de que os valores constritos são provenientes de remuneração recebida pelo exercício de cargo público e, portanto, com natureza salarial, devem ser mantidos os bloqueios via Sisbajud nas contas bancárias do devedor.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.